Tribunal: TJDFT
Processo: 0751188-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751188-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FIGUEIRA IMPETRANTE: ELIANE RODRIGUES DA CUNHA PRATES, NATHALIA LEMES TOLEDO BERNARDINO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado por ELIANE RODRIGUES DA CUNHA PRATES e NATHALIA LEMES TOLEDO BERNARDINO em favor de RAFAEL FIGUEIRA, preso em flagrante em 22/05/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, caput, c/c art.14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003. O paciente se encontra preso atualmente em razão da conversão em prisão preventiva realizada em audiência de custódia no dia 24/05/2023 (id. 159729255 do processo referência) com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Em sua petição inicial (id. 53990895), a defesa narra que a prisão em flagrante, dia 22/05/2023, decorreu de perseguição policial durante a qual o paciente, em tese, tentou matar por meio de disparo de arma de fogo, três policiais militares, tendo empreendido fuga na tarde desse mesmo dia, após ordem de parada desses policiais, ao que colidiu com o portão de uma residência. Pontua que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva dia 24/05/2023, com o oferecimento de denúncia pelo MP em 30/05/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c art.14, II, ambos do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003. Argumentam as impetrantes que o paciente se encontra preso há mais de seis meses e ainda foram requeridas novas diligências para só então ser aberto prazo para apresentação das alegações finais pelas partes, após o quê vem a prolação de sentença de pronúncia, ato sem data definida, caracterizando excesso de prazo para formação da culpa, sem que a defesa tenha contribuído para tal. Argúi haver um único réu no processo, inexistência de pedido de oitiva de testemunhas por carta precatória, como prescrito no CPP e, mesmo diante desse quadro, há delonga processual que perdura por mais de seis meses com o réu preso preventivamente, sem justificativa. Defende que o feito não apresenta complexidades, porque trata-se de um único acusado, cuja matéria não oferece dificuldades e ausentes provas da tentativa de homicídio imputada ao réu, inclusive ante os testemunhos prestados perante o Juízo da causa originária, sendo que a prisão do paciente por prazo superior ao legalmente previsto, fere a dignidade da pessoa humana e a duração razoável do processo, cabendo o imediato relaxamento da prisão. Enumera julgados que entende militarem em favor de sua tese. Tece alegações sobre as circunstâncias em razão das quais restou preso em flagrante o paciente para defender a ausência de gravidade ou de periculosidade da conduta, uma vez que esse paciente teria disparado um único tiro e se rendido logo após pequeno confronto por ele iniciado com os policiais, fato que fragiliza o fundamento da prisão para salvaguardar a ordem pública, indo de encontro ao binômio da necessidade/adequação, requisitos do princípio da proporcionalidade, além do conceito de ordem pública se encontrar restringido aos casos “expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”, retirando a gravidade abstrata do crime como fundamento hábil à manutenção da prisão do paciente, sem que tenha sido considerada a não oposição desse paciente à rendição à guarnição policial, podendo ser aplicadas ao caso, medidas diversas da prisão. Diz que a última decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está eivada por fundamentação inidônea porque somente ponderou que “os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda estavam presentes, não havendo fato novo que alterasse o decreto prisional”, sem especificação sobre os motivos que ainda existem ou sua relação com os fatos provocados pelo paciente, sendo genérica e, portanto, ilegal. Liminarmente, ante o excesso de prazo não atribuído à Defesa, ao endereço certo e conhecido do paciente há mais de vinte anos, ausência de fundamentação da Decisão que manteve a prisão preventiva, configurando o constrangimento ilegal do paciente. Assevera que não restou demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas ao caso, porque restou demonstrado que não houve gravidade na conduta do paciente e a fundamentação da manutenção da prisão preventiva foi genérica, não considerando que o paciente já se encontrava em regime aberto de cumprimento de pena na data dos fatos, podendo cumprir uma das medidas alternativas diversas da prisão, previstas em lei, além de ter sido crime tentado, efetuado um único disparo e o paciente ter se rendido. Tece arrazoado sobre a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal para defender a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, porque o paciente “cumpria prisão domiciliar, possui identidade certa, residência fixa, trabalhava para seu sustento e de sua família, diante da situação ora narrada se rendeu prontamente e não impôs mais nenhuma ação que supostamente seria geradora de “periculosidade”, e dessa forma não demonstra qualquer conduta concreta capaz de justificar sua custódia cautelar”. Ao final, pede a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão do paciente, ante o excesso de prazo para formação da culpa, cessando o constrangimento ilegal ou, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, por ocasião da audiência de custódia, verificou-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente/acusado fosse, em tese, o autor das condutas a ele imputadas (id. 159729255 do processo referência). Na ocasião, observou-se, inclusive, que os fatos atribuídos ao acusado, ora paciente são graves, possuindo ele condenações por roubo, receptação, porte de arma e tráfico de drogas, estando em regime aberto, com mais de seis anos para cumprimento das penas impostas, concluindo pela possibilidade de reiteração delitiva, devendo salvaguardar a ordem pública, ante condenação definitiva por crime doloso, incidindo uma das hipóteses do artigo 313, II, CPP, considerado, também, que o crime possui pena em abstrato superior a quatro anos, incidindo, ainda, outra previsão de admissibilidade da prisão preventiva, fatos que afastam as afirmações sobre residência fixa, família constituída e ocupação lícita, de modo a justificar o não decreto de prisão preventiva. Confira-se: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato está descrita no relato dos policiais que realizaram a prisão. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui condenações por roubo, receptação, porte de arma e tráfico de drogas, está em cumprimento de pena em regime aberto, restando mais de 6 anos ainda de cumprimento. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a reiteração delitiva contundente. (...)” Tal quadro evidencia a ausência da probabilidade do direito, considerando a narrativa de que a decretação da prisão cautelar teria ignorado aspectos subjetivos do agente. De outro lado, quanto ao suposto excesso de prazo, verifica-se que, ao contrário do alegado, o Juízo impetrado em duas ocasiões apreciou a subsistência dos requisitos necessários à segregação cautelar. Primeiro, em 18/07/2023, quando reconheceu a necessidade de manutenção da prisão preventiva, inclusive fundamentando sobre as alegações da Defesa e das condições pessoais do acusado, ora paciente (id. 165697153 dos autos originários). Depois, em 28/10/2023, quando observou a ausência de fatos novos que pudessem ensejar uma mudança do entendimento quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva, in verbis (id. 176640059 do processo principal): O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar (ID 159730332), a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal são tipificados como crime doloso contra a vida que tem penain abstratosuperior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário, e a instrução já foi encerrada. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a garantia da ordem pública.O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito,demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública.Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado (ID165697153), não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Quanto ao andamento do feito, aguarde-se resposta das diligências requisitadas por este Juízo em IDs 175988441 e175992526. Com a juntada, vista às partes para apresentação de alegações finais. (Grifou-se). Ademais, convém destacar que o impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a conversão da prisão em flagrante para preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se constata, em princípio, ao contrário das indicações formuladas pelas impetrantes, a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que a doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Nesse sentido, essa eg. Corte já decidiu: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 2. A complexidade do caso, a quantidade de réus, a gravidade concreta dos fatos e o risco iminente de reiteração da prática delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente. 3. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO PANDÊMICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da investigação e eventual ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual. 2. Em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário ou ao Parquet, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1383491, 07329528720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, sendo o indeferimento medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora